Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, em face a despacho da Vara Cível de Planaltina, que deixou de acolher a reiteração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e “desconsiderar a personalidade jurídica da Agravada, tendo em vista o cumprimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil”. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de procedimento de cumprimento de sentença requerido em desfavor de MADAME DIO LTDA. Em 20/01/2021, ante o insucesso na busca por bens penhoráveis e pertencentes à pessoa jurídica, a credora requereu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. O pedido foi indeferido aos 24/02/2021: “Cuida-se de cumprimento de sentença em face de pessoa jurídica. Não obstante o fato de não ter sido possível encontrar bens de sua titularidade para execução, isto por si só não autoriza a penhora de bens da pessoa jurídica sem restrições. Inicialmente, vale ressaltar que a demanda não se submete às relações de consumo regidas pelo CDC. Assim, cumpre mencionar que hodiernamente a jurisprudência tem exigido para a aplicação dessa Teoria a configuração de três requisitos, quais sejam, a fraude, o esgotamento patrimonial da sociedade e a existência de sócio com responsabilidade limitada. O Código Civil, em seu artigo 50, disciplinou a matéria e considerou a possibilidade da desconsideração apenas nos casos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. In casu, não veio nenhum elemento apto a caracterizar eventual desvio malicioso de patrimônio particular do executado para a sociedade de que participa, com o intuito de frustrar a presente execução. Assim, indefiro a medida pleiteada à míngua dos requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, quais sejam, prova da má-fé, do abuso, do desvio ou fraude perpetrada pelo executado.” Essa decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 26/02/2021. Em 05/12/2022, a credora reiterou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi acolhido: “Dando continuidade à demanda, sobreveio pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da requerida (ID n. 144434643), com vistas à atingir o patrimônio da sócia Dione da Costa Ferreira. A questão sobre a desconsideração da personalidade jurídica já foi apreciada e indeferida no ID n. 84296425. Apesar da situação delineada na decisão de ID n. 142652865, a insolvência da pessoa jurídica e o encerramento irregular das atividades empresariais não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, já que não se amolda às hipóteses previstas no artigo 50, do Código Civil, que adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. A exequente não fez prova inequívoca do alegado intuito fraudulento por parte da executada, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. Assim, mantenho a decisão de ID n. 84296425, que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido e por decisão divulgada no DJ-e no dia 14/02/2023. Instada a se manifestar quanto a eventual intempestividade do agravo protocolado aos 06/03/2023, a recorrente alegou que o objeto do recurso é o despacho que rejeitou a reiteração do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. O ato judicial que respondeu à reiteração de pedido e já indeferido anteriormente, sequer possui previsão legal. Por outro lado, em nada se inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente. Portanto, o ato judicial tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Ainda que se entendesse que o objeto do recurso seja a primeira decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o agravo de instrumento é intempestivo, posto que protocolado somente em 06/03/2023, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator